Tribunal: STF
Processo: RE 553710
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-04-28
Data de publicação: 2011-04-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. PAGAMENTO RETROATIVO DE PRESTAÇÃO MENSAL LEGALMENTE CONCEDIDA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS EM DISPUTA. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.